Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-23.2023.8.11.0107
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-23.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELADO), CLAUDIOMIRO HARTMANN - CPF: 646.254.949-15 (APELADO), CLAUDIOMIRO HARTMANN - CPF: 646.254.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLISTENES DE PAIVA ALMEIDA JUNIOR - CPF: 114.826.694-12 (ADVOGADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – RECURSO DO MP - ACORDO COM REMESSA DOS VALORES DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA – DESTINAÇÃO FINAL DE AUXÍLIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PRESERVADA – VONTADE DAS PARTES RESPEITADA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. A parte requerida entabulou acordo com o Ministério Pública na Ação Civil Ambiental, assumindo obrigação de pagar dano ambiental e moral.

2. A destinação dos valores a serem pagos pela parte requerida foi pactuada para auxílio às vítimas das enchentes do Estado do Rio Grande do Sul, na conta do fundo SOS Rio Grande do Sul.

3. A sentença homologatória do acordo, ao determinar a remessa dos valores na conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, seguiu orientação da Portaria Conjunta da Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do TJMT nº 05.

4. A destinação final dos valores pactuados entre as partes permaneceu conforme a vontade das partes: auxílio às vítimas das enchentes do Estado do Rio Grande do Sul.

5. A alteração do número de conta, mas com a mesma finalidade e mesmos destinatários, vítimas das enchentes, não implica na nulidade da sentença.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000669-23.2023.8.11.010, a qual homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo.

O Apelante insurge-se contra a parte da sentença que, ao homologar o acordo entabulado entre as partes, fez constar o repasse dos valores do acordo em conta diversa da que constou do acordo.

Alega que a alteração da destinação dos recursos a serem pagos pela parte apelada, em decorrência do acordo firmado, caracteriza a nulidade da sentença.

Requer a reforma da sentença para que seja homologada a transação nos exatos termos pactuados pelas partes.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 230768692, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Ministério Público Estadual insurge-se contra a sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes, durante audiência gravada em áudio e vídeo.

Afirma que as partes

somente tomaram conhecimento dos termos da sentença homologatória do acordo mediante vista dos autos, quando foi detectado que houve alteração, pelo juízo de primeiro grau, da destinação dos valores pactuados.

Sustenta que a sentença é nula, devendo o acordo ser homologado nos exatos termos pactuados.

Verifica-se que a destinação dos valores pactuados no acordo foi assim fundamentada na sentença:

“No que pertine à destinação de valores, recentemente este Egrégio Tribunal publicou a Portaria Conjunta TJMT/PRS-CGJ nº 5, que autoriza, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o repasse de prestações pecuniárias e outros benefícios legais à conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência da situação de calamidade pública decretada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto n. 57.596/2024, e em observância à Recomendação n. 150, de 02 de maio de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, restou determinado, especificamente, à conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ n. 14.137.626/0001-59, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, Agência 0100 (Agência Central), Conta Corrente n. 03.458044.0-6 (art. 2°, Portaria Conjunta TJMT/PRS-CGJ nº 5).”

No acordo entabulado entre as partes, foi assim transacionado o pagamento:

“a COMPROMISSÁRIA assume o compromisso de, como medida compensatória ao dano ambiental material e moral objeto da ação, efetuar o pagamento do valor pecuniário correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil e reais), parcelado em até 05 (cinco) prestações iguais e sucessivas (prestações de R$ 5.000,00), sendo a 1ª parcela até o dia 10 do mês seguinte à homologação do acordo em juízo e as próximas até o

dia 10 dos meses seguintes, em favor do fundo SOS Rio Grande do Sul (PIX CNPJ 92.958.800/0001-38), devidamente cadastrado no BAPRE.”

Percebe-se, pois, que a divergência entre a proposta de acordo feita pelo Ministério Público e aceita pela parte requerida, e a determinação do juízo, não está no destinatário final dos valores do acordo, que, de qualquer forma, são as vítimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul.

A divergência é relativa à conta beneficiária dos valores, constando do acordo a conta administrada pelo SOS Rio Grande do Sul e na sentença a conta administrada pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

Porém, ambas as contas tem uma destinação: ajudar as vítimas das enchentes que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul.

Assim, apesar da técnica, a rigor, exigir que o acordo seja homologado tal qual foi entabulado, não houve alteração do acordo de vontades entre as partes, que foi o de destinar valores para auxílio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A sentença, ao determinar que os valores sejam depositados na conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, não mudou a destinação final dos valores, apenas estabeleceu outro caminho.

Com isso, a vontade das partes (ajudar as vítimas das enchentes), a finalidade (ajudar as vítimas das enchentes), e a destinação final (auxílio às vítimas das enchentes), foram respeitados.

É de se ressaltar que o juízo prolator da sentença fundamentou as razões da destinação na Portaria Conjunta da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nº05, publicada em 08/05/2024, a qual, ao autorizar os magistrados a efetuarem repasses em decorrência da situação de calamidade pública decretada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, determinou que fossem feitos
“à conta da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul,

CNPJ n. 14.137.626/0001-59, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, Agência 0100 (Agência Central), Conta Corrente n. 03.458044.0-6 .”

Não houve, como alega o Apelante, desrespeito à vontade das partes, pois o juízo de primeiro grau apenas cumpriu o que foi determinado pelo TJMT, ao destinar valores às vítimas das enchentes daquele Estado.

Anota-se que neste sentido também é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“ (...)

Realmente, em condições de normalidade, in thesis não seria recomendável que o juiz da causa alterasse a destinação dos recursos oriundos do acordo entre MP [titular da ação] e a parte, sem anuência dos mesmos.

Contudo, os valores reverteram ao destino almejado - auxílio ao Estado do Rio Grande do Sul - de modo que não se mostra pertinente a alteração da conta neste momento processual, notadamente porque os valores pactuados estão sendo devidamente depositados [houve o pagamento de duas parcelas] em conta judicial própria [depositados/transferidos aos autos de n.º 0000056-64.2016.8.11.01070 – processo controle], em observância ao art. 564, CNGC - Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020 do TJMT.

Noutra ótica, a alteração do destino dos valores, neste momento processual, ensejaria dificuldade no controle e prejuízo/instabilidade à parte, a qual vem regularmente cumprindo a decisão judicial.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do apelo”.

Acrescenta-se que

o papel

da defesa civil estadual é justamente o de reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em casos de desastres, integrando o Sistema nacional de Proteção e Defesa Civil, com o que a destinação de recursos à Defesa Civil visa o efetivo socorro às vítimas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024